Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736528-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA EMBARGADO: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLAVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 33961333- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora